Tribunal: TJMT
Processo: 1040423-39.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040423-39.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos De Declaração Em Apelação Cível. Ação De Arbitramento De Honorários Advocatícios.

Inexistência De Omissão. Questões Necessárias À Decisão Da Causa Devidamente Analisadas.
Embargos Rejeitados.

I. caso em exame

1. Embargos de declaração
opostos por instituição financeira

em virtude de acórdão
que negou provimento a
o Recurso de A
pelação e manteve sentença que fixou honorários advocatícios, em arbitramento, em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em:

i) saber se houve omissão na análise das cláusulas contratuais relativas à remuneração por etapas e termos de quitação;

ii
) saber se houve omissão quanto à validade da rescisão contratual e à inaplicabilidade do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994;
e
iii
) saber se houve omissão na análise de dispositivos legais e constitucionais, para fins de prequestionamento.

III. razões de decidir

3.
Não há omissão no acórdão embargado quando as questões jurídicas pertinentes são enfrentadas de forma fundamentada.

4.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reinterpretação de cláusulas contratuais.

5.
O acórdão analisou adequadamente a prestação de serviços advocatícios, a cláusula de êxito e a possibilidade de arbitramento proporcional.

6.

O prequestionamento se satisfaz com a análise da matéria jurídica, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV. dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito. 2. Não há omissão no acórdão que enfrenta adequadamente as questões relevantes ao julgamento da causa. 3. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido examinada sob o enfoque jurídico correspondente.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o,
incs
. XXXVI e LV; CPC,
arts
. 1.022, 141 e 492; CC,
arts
. 121, 421, 421-A, inc. III, e 476; LINDB, art. 6o; EOAB (Lei no 8.906/1994), art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 612093/MT
AgR-ED
, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma,
DJe
13.09.2019; STF,
Rcl
30162/RS ED-
AgR
-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma,
DJe
20.03.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1040423-39.2024.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos
p
elo

Banco Bradesco S.A.
em virtude do acórdão que negou provimento ao
seu
Recurso de Apelação interposto
em virtude da sentença proferida nos autos
da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
movida por
Galera Mari e Advogados Associados
, que
julgou procedente o pedido e
o
condenou ao pagamento
de honorários advocatício
s no valor de
R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais),
com correção monetária,
referente à atuação na Ação de Execução n.o 0013320-68.1999.8.11.0003
.

Em suas razões, o Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao desconsiderar que o contrato previa múltiplas formas de remuneração, mediante pagamentos em fases distintas, e que os honorários foram regularmente quitados até a data da rescisão contratual.

Alega, ainda, que o julgado partiu de premissa equivocada ao tratar o ajuste como se fosse exclusivamente
ad
exitum
, ignorando a existência de termos de quitação juntados aos autos.

Afirma omissão quanto à análise da regularidade da rescisão, formalizada nos termos pactuados, e defende a inaplicabilidade do art. 22, §2o, da Lei n.o 8.906/94, diante da expressa estipulação contratual acerca da remuneração.

Ressalta que não houve pedido de revisão ou anulação do contrato, motivo pelo qual a intervenção judicial sobre cláusulas livremente pactuadas configuraria afronta aos
arts
. 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil, ao art. 6o da LINDB e ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal
.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
para sanar os vícios apontados
, com o prequestionamento dos “
os artigos 141 e 492, do C.P.C., os artigos 121, 421, 421-A, III, e 476, do Código Civil, o artigo 6.o, da L.I.N.D.B. e os artigos 5.o, II, XXXVI, LV e 93, IX, ambos da C.F.B
”.

Contrarrazões apresentadas p
ela
Galera Mari Advogados Associados,
pugnando
pela rejeição dos Embargos de Declaração
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado está assim ementado:

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Arbitramento de Honorários Advocatícios. Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios. Rescisão Unilateral sem Justa Causa. Prova Oral Indeferida. Julgamento Antecipado da Lide. Cerceamento de Defesa não Configurado. Honorários Proporcionais Devidos. Termo Inicial dos Juros. Citação.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença que que arbitrou honorários advocatícios em favor de Galera Mari e Advogados Associados, no valor de R$ 101.772,00, com juros de mora a partir da citação e correção monetária, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. Questão em Discussão

2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova oral;
ii
) analisar se a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios impede o arbitramento de honorários;
iii
) avaliar a proporcionalidade do valor arbitrado; e
iv
) definir o termo inicial dos juros moratórios.

III. Razões de Decidir

3. O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito e o conjunto probatório documental é suficiente para o julgamento.

4. Em contratos de prestação de serviços advocatícios
ad
exitum
, a rescisão imotivada pelo contratante não afasta o direito do Advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. A atuação efetiva da Sociedade de Advogados na Ação de Execução está comprovada por documentos, petições, procurações e relatórios e, portanto, comprovado o labor prestado.

6. Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o trabalho efetivamente realizado até a rescisão do contrato, em conformidade com o artigo 22, § 2o, da Lei no 8.906/94.

7. O termo inicial dos juros moratórios é a data da citação, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos de arbitramento de honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O indeferimento de prova oral em controvérsia de natureza contratual, baseada em documentos suficientes,
não configura cerceamento de defesa. 2. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração por honorários sucumbenciais não afasta o direito do Advogado ao arbitramento proporcional da verba honorária. 3. Os juros de mora em ações de arbitramento de honorários devem incidir a partir da citação."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015,
arts
. 355, I; 370; 405; 240; 85, § 2o; EOAB (Lei 8.906/94), art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1560257/PB, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 20.04.2020; STJ,
AgInt
no REsp 1752562/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 16.03.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.622.367/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 17.02.2025.
(Id
293453879
).

Desde logo, registro que, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
verifica-se a contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se
omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício
.” (Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

Este Recurso não serve para rediscutir o mérito da causa, tampouco a reavaliar o conjunto probatório ou reinterpretar as teses jurídicas já apreciadas, ainda que de forma sucinta ou implícita, desde que presentes os fundamentos aptos a revelar o convencimento judicial.

Em outros termos, a tentativa de promover um verdadeiro
rejulgamento
do conteúdo da decisão não se coaduna com a finalidade ou natureza jurídica do instituto, sob pena de subversão do sistema recursal e comprometimento da segurança jurídica.

Feitas essas considerações introdutórias, passo ao exame específico dos pontos suscitados.

No caso, não há omissão no acórdão
embargad
o
, porquanto

todas as questões relevantes ao julgamento da causa foram
enfrentadas
, limitando-se os embargos à mera irresignação d
o
Embargante com o entendimento adotado.

De fato,
o

acórdão embargado apresenta fundamentação consistente e alinhada aos documentos constantes dos autos, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, de modo que
delineou, de forma clara, o quadro fático-jurídico: atuação comprovada do escritório na execução paradigma; rescisão unilateral imotivada por iniciativa do contratante; inexistência de cerceamento de defesa pela negativa de prova oral; arbitramento proporcional de honorários com suporte no art. 22, § 2o, do EOAB; fixação dos juros desde a citação.

A alegação de que o julgado partiu de premissa fática equivocada, ao supostamente considerar que o contrato teria caráter exclusivamente
ad
exitum
, não encontra respaldo. O acórdão examinou de forma expressa as cláusulas contratuais relevantes, especialmente as de no 6.3 e 6.20, que vinculam a remuneração ao resultado econômico obtido pelo Banco.

Embora o contrato contenha previsão de adiantamentos e honorários por fases, o núcleo da remuneração
está atrelado ao benefício financeiro, conceito delimitado nas disposições contratuais e interpretado conforme a jurisprudência que rege a matéria.

Por essa razão, o julgado adotou entendimento alinhado com os precedentes do STJ, os quais reconhecem a possibilidade de fixação de honorários proporcionais quando ocorre rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, ainda que haja cláusula prevendo remuneração por êxito.

O acórdão não apenas se amparou em cláusulas contratuais válidas, como também destacou que a atuação do escritório
E
mbargado restou amplamente demonstrada por documentos, petições, procurações e relatórios juntados aos autos.

Não procede, igualmente, a alegação de omissão quanto ao artigo 22, §

2o, do Estatuto da OAB. O
C
olegiado interpretou corretamente o dispositivo ao reconhecer que, ausente quitação integral e diante da controvérsia acerca da remuneração devida após a rescisão, era cabível o arbitramento judicial.

O artigo mencionado admite o arbitramento quando inexiste estipulação ou quando não há consenso sobre os
valores, situação retratada nos autos. Ainda que houvesse cláusulas prevendo pagamento por fases, sua efetividade estava condicionada ao êxito das ações, frustrado em razão da rescisão imotivada promovida pelo próprio Banco.

A interpretação do julgado, portanto, afasta qualquer pretensão de negar ao advogado a justa remuneração pelo trabalho já realizado, sob pena de se admitir enriquecimento sem causa.

De igual modo, não se verifica qualquer vício na fixação do quantum. Embora o Embargante alegue ausência de critérios objetivos, o acórdão registrou de forma clara que o valor arbitrado considerou a complexidade da demanda, o tempo de atuação e a prova documental constante nos autos. Não se exige do julgador a apresentação de fórmula matemática detalhada para justificar cada quantia fixada, bastando que a fundamentação demonstre, de modo razoável e coerente, a compatibilidade do valor com os serviços efetivamente prestados, o que ocorreu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, é pacífica ao reconhecer que o arbitramento de honorários comporta certo grau de discricionariedade técnica do magistrado, desde que observados os parâmetros legais e fáticos aplicáveis.

Está, ainda,
explicitado
no acórdão objeto da
embargabilidade
que a atuação do escritório foi efetivamente comprovada por documentos, petições e procurações juntadas, circunstância que legitima a fixação proporcional da verba honorária após a rescisão unilateral do contrato pelo Banco.

A alegada violação aos artigos 141 e 492 do CPC, assim como aos dispositivos do Código Civil invocados,
também
não se sustenta.

O acórdão apreciou a controvérsia nos limites da lide e da causa de pedir, sem qualquer extrapolação do pedido autoral. Também não há falar em revisão contratual de ofício ou em intervenção indevida nas relações privadas. O que se verificou foi a correta aplicação do art. 22, §

2o, da Lei n.o 8.906/94, diante da
falta
de adimplemento integral e da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

Não houve declaração de invalidade de cláusulas contratuais, mas apenas a extração das consequências jurídicas decorrentes da revogação do mandato promovida pelo próprio Banco, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O núcleo das tese
s,
validade do julgamento antecipado, direito à remuneração proporcional e fixação do termo inicial dos juros
,
recebeu exame adequado.

Fica
claro, portanto, que o Embargante busca rediscutir matéria já enfrentada no acórdão, em manifesto desvirtuamento da função dos embargos de declaração, que não se prestam à reapreciação do mérito.

Em conclusão, a insatisfação com o teor
do acordão
,
não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
, já que
este instrumento processual não se presta à rediscussão de matérias já analisadas e decididas
: “
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
” (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT
AgR-ED
, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019).

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que não há necessidade de referência expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria objeto dos autos tenha sido analisada sob a perspectiva jurídica pertinente, o que se verificou no caso concreto.

Dessa forma
, como
a decisão
examinou as questões necessárias à resolução da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma,
Rcl
30162/RS ED-
AgR
-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
e mantenho
íntegra
o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025